Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-09.2025.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701484-09.2025.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: LUCIANA PEREIRA CORREIA D E C I S Ã O Recebo a petição de ID. 79245311. Proceda-se à regularização da representação processual do apelante, com a habilitação do patrono indicado para fins de intimação, nos termos do art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil. Considerando que a petição foi protocolada em 05 de dezembro, intime-se o apelante, por intermédio do patrono ora habilitado, para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o cumprimento do comando da sentença recorrida, conforme consignado no despacho ID. 78621916. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator